Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720311-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: ANTONIO AIDAR PEREIRA e MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA EMBARGADA: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por ANTONIO AIDAR PEREIRA e MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA contra o r. acórdão de ID 53621502, pelo qual se negou provimento ao agravo interno interposto pelos ora embargantes. De fato, o presente recurso tem nítido interesse modificativo, como afirma o próprio recorrente em suas razões. Considerando, pois, que o eventual acolhimento dos aclaratórios poderá implicar em efeito infringente no acórdão já mencionado, intime-se o embargado para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator